Tribunal: CARF
Processo: 10980.901361/2006-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO REGIS VENTER
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.901361/2006-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.232 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO - CPMF
Recorrente
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DOS
PROFISSIONAIS MÉDICOS E DA SAÚDE DE CURITIBA E REGIÃO
METROPOLITANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência para a Unidade de Origem analisar os documentos contábeis juntados
pela recorrente e, se for o caso, intimar a contribuinte a apresentar quaisquer outros documentos
contábeis/fiscais que entender necessários, visando a elaboração de relatório conclusivo e
justificado, referente ao período de apuração encerrado em 18/12/2002, certificando se o valor
devido da CMPF no período corresponde àquele informado na DCTF retificadora (fls. 13/14),
vencido o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves, que rejeitou a proposta de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Carlos Alberto da Silva Esteves e Paulo Régis Venter (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 06-26.766 (fls.
69/71, sempre do processo digitalizado), da 1a Turma da DRJ/CTA, da sessão realizada em
27/05/2010, quando a turma acordou, por unanimidade de votos, INDEFERIR a solicitação
(manifestação de inconformidade), nos termos das seguintes ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE
NATUREZA FINANCEIRA - CPMF
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO SOB CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA DE SUA ULTERIOR
HOMOLOGAÇÃO.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.901361/2006-36
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.232 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901361/2006-36

A compensação declarada pelo sujeito passivo, na qual constam informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos a serem compensados, extingue o
crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO
CRED1TÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo o direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se considerar
não-homologada a compensação declarada.
Nesse passo, oportuno transcrever o relatório contido na decisão recorrida:
Relatório
Trata o presente processo da compensação declarada por meio do PER/DCOMP
n° 39065.07771.260803.1.3.04-9007 (fls. 05-07), relativa à compensação do
débito de R$ 3.645,44 de CPMF (código de receita 5869) da 1a semana de
janeiro/2003 com utilização do direito creditório de R$ 3.645,44 (valor original
do crédito inicial) oriundo do pagamento indevido ou a maior de CPMF em
08/01/2003 (R$ 3.645,44).
2. A DRF/Curitiba, por meio do Despacho Decisório proferido em 14/02/2008
(fl. 01), não homologou a compensação declarada em face da inexistência de
direito creditório, haja vista o recolhimento efetuado em 08/01/2003 ter sido
integralmente alocado ao débito de R$ 3.645,44 de CPMF do período de
apuração 18/12/2002.
3. Regularmente cientificada desse Despacho Decisório por via postal, em
28/02/2008 (fl. 04), a reclamante apresentou, em 28/03/2008, a tempestiva
manifestação de inconformidade de fl. 08, na qual alega ter informado
incorretamente, na declaração de compensação, como data de arrecadação o dia
08/01/2003, quando deveria ter informado a data de 24/12/2002; que tentou
fazer a retificação do PER/DCOMP, mas não foi possível por já ser objeto de
decisão administrativa.
4. É o relatório.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 21/06/2010 (fl. 75). Protocolou seu
recurso voluntário em 19/07/2010, nos termos da peça de fls. 157 e seguintes, cujos principais
argumentos e protestos seguem sintetizados:
 “Em suma, a improcedência da Impugnação se deu em virtude de a DRJ
não ter considerado suficientes os documentos apresentados para
comprovar o débito de R$4.355,64 relativo à CPMF da 3a semana de
dezembro de 2002 (período de apuração 18-12-2002), o qual
originalmente, antes da retificação da DCTF realizada pela Recorrente em
25-03-2008, era de R$8.001,08, e foi pago através de dois DARFs, sendo
um no valor de R$4.355,64, e outro no valor de R$3.645,44, este indevido
e gerador do direito creditório da ora Recorrente”;

Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.232 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901361/2006-36

 “Percebe-se claramente na decisão da DRJ que em última análise o crédito
da Recorrente no valor de R$3.645,44 restou reconhecido. No entanto, a
DRJ simplesmente considerou insuficiente a documentação acostada pela
Recorrente para comprovar o débito no valor de R$4.355,64”;
 Já na impugnação, esclareceu “que o que efetivamente ocorreu foi um
simples equívoco na prestação das informações na declaração de
compensação e na DCTF, em razão do que esta foi retificada logo recebida
a intimação referente ao Despacho Decisório no. 745550934”, conforme
explicou:
 1o equívoco: informou incorretamente, na declaração de compensação,
como data de arrecadação do valor de R$3.645,44 o dia 08-01-2003,
quando deveria ter informado a data de 24-12-2002;
 2o equívoco: ao apresentar a sua DCTF do 4° trimestre de 2002, informou
equivocamente um débito de R$8.001,08 (oito mil e oito reais e oito
centavos) relativamente a CPMF da 3a semana de dezembro de 2002
(período de apuração 18-12-2002), o qual foi recolhido através de dois
Darfs, sendo um no valor de R$4.355,64 (quatro mil trezentos e cinqüenta
e cinco reais e sessenta e quatro centavos) e outro no valor de 3.645,44
(três mil seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).
No entanto, o valor do débito no valor de R$8.001,08(oito mil e oito reais
e oito centavos estava incorreto, sendo que esta incorreção foi
devidamente sanada através da retificação da DCTF realizada em 25-03-
2008;
 demonstrou, assim, que o valor do débito da CPMF, relativo ao período de
apuração encerrado em 18-12-2002, foi quitado pelo primeiro pagamento
(R$ 4.355,64) e o segundo pagamento (R$ 3.645,44) “foi recolhido
indevidamente, em razão do que constitui crédito a favor da ora
Recorrente”;
 e, “em atenção ao princípio do informalismo/simplicidade e da verdade
material que regem o processo administrativo” ..., “visando sanar qualquer
dúvida a respeito das suas afirmações, a Recorrente junta novamente ao
presente Recurso cópia dos documentos que comprovam o valo do débito
e do crédito acima referido”.
A recorrente conclui seu recurso requerendo o seu provimento, “com vista a
desconstituir o crédito tributário” exigido, “em atenção aos princípios do
informalismo/simplicidade e da verdade material”.
À peça recursal foram juntadas cópias dos documentos de representação
processual (fls. 164/207), além de cópias de extratos e documentos já acostados à manifestação
de inconformidade e, por fim, da escrituração contábil referente ao período de apuração em
análise (fl. 232/243). A partir da folha 246 reproduziu-se cópias integral do próprio processo.

Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.232 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901361/2006-36

Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
Como relatado, o recurso em apreciação expressamente se reportou à decisão
recorrida repisando os esclarecimentos já postos no primeiro reclamo e agora anexando cópia da
escrituração contábil, em face dos fundamentos esposados naquela decisão.
Pois bem.
Acerca da questão em litígio, vinculada a apresentação de novos documentos em
face dos fundamentos postos na decisão recorrida, já tive oportunidade de acompanhar o
entendimento posto no voto proferido na Resolução no 3001-000.483, da 1a Turma
Extraordinária desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, na sessão realizada em
17/03/2021, o qual aqui adoto como razões de decidir, conforme excerto que segue transcrito:
(...)
Considerando que a comprovação da certeza e liquidez do direito creditório é
um requisito essencial à homologação de compensação apresentada, nos moldes
do que preconiza o art. 170 do Código Tributário Nacional, e que o ônus
probatório no presente caso, que versa sobre pedido de compensação, compete
ao contribuinte (inteligência tanto do art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da administração pública federal, quanto o
art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal), penso acertada a improcedência da peça de defesa
naquela oportunidade.
Porém, em decorrência dos fundamentos constantes da decisão proferida pela
DRJ, o Recorrente, em complementação à argumentação trazida desde a sua
manifestação de inconformidade, trouxe aos autos por meio do seu Recurso
Voluntário documentação adicional que, ao menos à primeira vista, possui o
capacidade de atestar a existência do direito creditório sob análise (quais sejam,
(i) planilha de apuração da COFINS de julho de 2010; planilha demonstrativa
dos créditos da competência de julho de 2010 e extemporâneos de 2007 e e
2008; balancete analítico dos anos calendários de 2007, 2008 e 2010).
Nesse contexto, há de se analisar, primeiramente, a possibilidade de
conhecimento da documentação acostada pelo contribuinte quando da
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.232 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901361/2006-36

interposição do Recurso Voluntário, ou seja, se restou configurada ou não a
preclusão quanto à sua juntada aos autos, o que impacta diretamente na sua
apreciação.
Sobre este tema, consoante já tive a oportunidade de me manifestar em
situações anteriores, entendo que a análise da documentação trazida em sede de
recurso voluntário, tendente a comprovar argumentação já trazida desde a
manifestação de inconformidade, não encontra óbice no instituto da preclusão.
Isso porque, no meu entender, a documentação anexada ao Recurso Voluntário
destina-se a contrapor as razões do indeferimento procedido pela DRJ. Nessa
ótica, não haveria óbice à sua apreciação nesta instância, a qual encontra
respaldo na alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972,
abaixo transcrito:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Até porque, do teor dos autos, é possível constatar que a indicação quanto à
necessidade de apresentação de documentação contábil/fiscal para comprovar o
direito creditório pretendido constou, tão somente, da última decisão proferida
pela DRJ, não tendo sido mencionada em nenhuma passagem do despacho
decisório outrora proferido, o qual limitou-se a alegar a insuficiência do crédito
indicado para quitação do débito descrito na DCOMP, face à sua utilização para
quitação de outros débitos do contribuinte.
Nesse toada, entendo que a apresentação de documentos apenas quando da
interposição do segundo Recurso Voluntário apresenta-se justificável diante do
contexto fático sob análise.
Como se não bastasse, é cediço que os elementos necessários à comprovação da
certeza e liquidez exigida pelo art. 170 do CTN não encontra respaldo em
norma jurídica expressa, tanto que se fez necessária a elaboração do Parecer
Normativo no 02/2015 para a elucidação desta temática, a qual suscitava
inúmeras dúvidas, inclusive por parte da fiscalização.
Por tais razões, não entendo apropriado se exigir do contribuinte que tivesse
juntado
esta
documentação
contábil/fiscal
mencionada
pela
DRJ
necessariamente quando da apresentação da manifestação de inconformidade,
sob pena de preclusão, quando o despacho decisório direcionava o foco da
demanda para outra questão, qual seja, a não identificação do crédito face à sua
já utilização para quitação de outros débitos.
Nesse mesmo sentido, trago a seguir trecho extraído do voto proferido pelo
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis na Resolução no 3201-002.432, de 17 de
dezembro de 2019, o qual expressa entendimento na mesma linha do
apresentado no presente voto, admitindo a possibilidade de conhecimento da
documentação anexada juntamente com o Recurso Voluntário, com fulcro na
alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972:
Conforme acima relatado, está-se diante de um despacho decisório eletrônico
exarado a partir das informações que já se encontravam disponíveis nos
sistemas da Receita Federal, vindo o Recorrente a apresentar informações
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.232 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901361/2006-36

adicionais relativas ao crédito que alega ter direito após a ciência do acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) quando lhe fora informado da necessidade de
tal medida.
De acordo com a alínea “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972
(Processo Administrativo Fiscal – PAF), o contribuinte encontra-se autorizado a
carrear aos autos elementos comprobatórios após a Impugnação/Manifestação
de Inconformidade quando se destinarem a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Nesse contexto, considerando o princípio da busca pela verdade material, bem
como o princípio do formalismo moderado, e tendo em vista a
inconstitucionalidade já declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do
alargamento da base de cálculo da contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o
da Lei no 9.718/1998, de observância obrigatória por parte deste Colegiado por
se tratar de decisão definitiva prolatada na sistemática da repercussão geral,
assim como as informações constantes do recurso voluntário, voto por converter
o julgamento em diligência à repartição de origem para que se tomem as
seguintes medidas:
a) confirmar a efetiva existência do direito creditório pleiteado em face das
informações constantes dos autos, intimando-se o Recorrente para prestar
informações adicionais e apresentar elementos comprobatórios do crédito
(escrita e documentação fiscal);
b) elaborar relatório conclusivo abarcando os resultados da diligência;
c) cientificar o Recorrente dos resultados da diligência, oportunizando-lhe o
prazo de 30 dias para se manifestar, após o quê os autos deverão retornar a este
CARF para prosseguimento.
Logo, quanto a este ponto específico, entendo que não há que se falar em
preclusão, devendo tais elementos probatórios serem conhecidos por este
Colegiado para fins de julgamento desta lide.
Até porque, ao assim proceder, se estará fazendo valer os princípios da busca
pela verdade material, do formalismo moderado, da moralidade e da eficiência,
evitando-se tanto o enriquecimento indevido por parte da Fazenda Nacional -
concretizado nos casos de crédito comprovadamente existentes, mas cuja
compensação restou não homologada sob o fundamento de que a documentação
não poderia ser analisada tão somente em razão do momento em que
apresentada -, quanto a judicialização de cobranças tributárias que se sabe serem
indevidas - diante da comprovação já apresentada no processo administrativo
fiscal.
Nesse mesmo sentido, há inúmeras decisões do CARF, a exemplo da a seguir
colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
JUNTADA DE DOCUMENTOS. FASE RECURSAL. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. POSSIBILIDADE.
Permite-se ao julgado conhecer documentos apresentados após o prazo para
impugnação, quando estes possuírem efeito probante e contribuírem para o
convencimento da resolução da controvérsia, observando o princípio da verdade
material.

Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3002-000.232 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901361/2006-36

JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O RECURSO.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser
instruída com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua
vez, estabelece que a prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazêlo em outro momento processual. É
possível o deferimento do pedido para apresentação de provas após o prazo para
impugnação quando comprovada a ocorrência de hipótese normativa que faculte
tal permissão.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. EXIGÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
CONJUNTO PROBATÓRIO.
A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do RIR/99,
é condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a possibilidade de
serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da efetiva prestação do
serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente e de seu
efetivo pagamento.No entanto, cabe restabelecer as deduções glosadas pela
fiscalização quando não há dúvida razoável no que tange à realização das
despesas médicas, que demande a necessidade de complementação da prova,
tendo em conta a avaliação do conjunto probatório carreado aos autos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. VACINA. MEDICAMENTO.
A legislação não admite a dedução de despesa com aplicação de vacina, salvo
na hipótese de integrar a conta emitida por estabelecimento hospitalar. (Acórdão
no 2401-007.399 de 17/01/2020) (Grifos apostos).
Assim, concluo no sentido de que a documentação acostada aos autos pelo
contribuinte quando da interposição do Recurso Voluntário há de ser conhecida
por este Colegiado. Ocorre que tais documentos não chegaram a ser analisados
pela unidade de origem, a qual possui competência para fazê-lo.
Nesse contexto, penso que a presente demanda não se encontra suficientemente
instruída para fins de julgamento, tornando-se necessária a conversão do feito
em diligência para que a unidade de origem aprecie esta documentação,
manifestando-se sobre a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
Por fim, não é demais registrar que a baixa em diligência aqui proposta não visa
suprir deficiência probatória do contribuinte, a quem compete tal ônus em caso
de pedido de compensação, mas apenas conceder-lhe o direito à apreciação das
provas já anexadas pelo mesmo ao processo, visto que a sua juntada a posteriori
se deu com amparo no disposto na alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/1972.
E este colegiado, na sua atual constituição, já vem decidindo nestes termos, pela
maioria dos seus membros.
No caso em apreço, como visto, a recorrente finalmente carreia ao processo os
documentos que entende ser suficientes para demonstrar o direito ao crédito utilizado para fins
de compensação, tendo em vista os fundamentos para a negativa de procedência do reclamo
julgado pela instância a quo.
Ressalta observar, outrossim, que o crédito informado na PER/DCOMP, relativo
ao pagamento realizado em 08/01/2003, corresponde exatamente ao montante do débito
compensado, referente ao período de apuração (PA) encerrado ao final da 1a semana de
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3002-000.232 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901361/2006-36

janeiro/2003, indicando que se referiu ao pagamento daquele débito. Entretanto, como houve
equívoco na informação do débito do PA encerrado em 18/12/2003, o batimento eletrônico do
sistema de alocação dos pagamentos imputou aquele recolhimento ao saldo devedor em aberto,
relativo a este último débito, oriundo da informação equivocada na DCTF.
A meu juízo, esta constatação robustece as alegações dos equívocos, suscitadas no
recurso em análise.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para a unidade de
origem analisar os documentos contábeis juntados pela recorrente e, se for o caso, intimar a
contribuinte a apresentar quaisquer outros documentos contábeis/fiscais que entender
necessários, visando a elaboração de relatório conclusivo e justificado, referente ao período de
apuração encerrado em 18/12/2002, certificando se o valor devido da CMPF no período
corresponde àquele informado na DCTF retificadora (fls. 13/14).
Do relatório conclusivo deve ser dada ciência à recorrente, oportunizando sua
manifestação, se for o caso, no prazo de 30 dias, após o qual os autos deverão retornar a este
colegiado, para prosseguimento do julgamento do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital